Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747380-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO GOMES DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. Ainda, o art. 31, §1o, do RITR preconiza que implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em questão, o Recurso Inominado interposto pela parte autora não está acompanhado pela guia do preparo recursal e o respectivo comprovante do pagamento. Assim, fica o recorrente intimado a comprovar, no prazo de dois dias, que recolheu o preparo recursal, conforme o prazo legal. Transcorrido o prazo, venham conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator